Tribunal: STF
Processo: Rcl 5013
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Reclamação. Concurso. Graduação de
   sargentos. ADC nº 4/DF/MC.
1. A decisão reclamada apenas afastou
   o motivo da recusa do autor para prosseguimento nas demais fases
   do Concurso de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de
   Sargentos, garantindo ao candidato, para o caso de aprovação nas
   demais fases, as mesmas promoções conferidas aos demais
   candidatos, em observância ao princípio da isonomia. A questão é
   manifestamente diversa da decidida nesta Corte na ADC nº 4/DF-MC,
   que vedou a concessão de aumento ou vantagem pecuniária a
   servidor público mediante a antecipação de tutela.
2. Agravo
   regimental desprovido.